Tribunal: STJ
Processo: 2205378-16.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878167 - SP (2025/0081169-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: DG RIO VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO PARENTE MARQUES MENDES - RJ059313
JENER KATH JARDIM - RJ136556
LUIZA GONÇALVES PORTELLI - SP460707
AGRAVADO
: PIONEER PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSA DA PARTE AGRAVANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos
489 e 1022 do CPC.
Os argumentos deduzidos no apelo extremo encontram-se
2.
dissociados do que fora decidido pela Corte Estadual,
caracterizando a deficiência na fundamentação do recurso, a
impedir a exata compreensão da controvérsia, incidindo o óbice
da Súmula 284 do STF.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
3.
conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do
apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.
Agravo interno desprovido.
4 .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51019003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: b07b59a8-853e-446d-b6e7-95daf9243d9e

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: b07b59a8-853e-446d-b6e7-95daf9243d9e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878167 - SP (2025/0081169-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: DG RIO VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO PARENTE MARQUES MENDES - RJ059313
JENER KATH JARDIM - RJ136556
LUIZA GONÇALVES PORTELLI - SP460707
AGRAVADO
: PIONEER PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSA DA PARTE AGRAVANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos
489 e 1022 do CPC.
Os argumentos deduzidos no apelo extremo encontram-se
2.
dissociados do que fora decidido pela Corte Estadual,
caracterizando a deficiência na fundamentação do recurso, a
impedir a exata compreensão da controvérsia, incidindo o óbice
da Súmula 284 do STF.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
3.
conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do
apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.
Agravo interno desprovido.
4 .
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por DG RIO VIAGENS E TURISMO LTDA, contra a decisão
monocrática de fls. 121-127, e-STJ, da lavra deste signatário, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial da ora insurgente.
Documento eletrônico VDA50692552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:40
Código de Controle do Documento: 3b4b1824-ec11-422b-9788-baa684b8fcbc

O apelo extremo (art. 105, inciso III, alínea "a", da CF/88), a seu turno,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 25, e-STJ):

DIREITO MARCÁRIO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 210, III, DA LEI 9.279
/1996 AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - A ré alega que o critério
utilizado (concessão de licença de franquia) deve ser idêntico àquele praticado
no mesmo segmento de mercado. Todavia, após a interposição do presente
agravo de instrumento, o MM. Juízo “a quo” veio a acolher o valor apontado pela
ré. Perda superveniente do interesse recursal RECURSO NÃO CONHECIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 37-42, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 45-58, e-STJ), a insurgente alega que o
acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei federal: artigos 489, §1o, IV,i) e
1.022, II do CPC, aduzindo omissão no julgado, e artigo 210, III, da LPI, devendoii) ser
reconhecida que a indenização por violação de direito de propriedade industrial deve
corresponder à remuneração que o titular da marca receberia pela concessão de
licença para exploração do bem.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o recurso
especial (fls. 67-69, e-STJ), dando ensejo à interposição do agravo (fls. 72-85, e-STJ).
Foi apresentada contraminuta (fls. 88-92, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 121-127, e-STJ), o agravo foi conhecido para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
ausência de
i)
ofensa ao disposto nos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II do CPC;
os argumentos

ii)
deduzidos no apelo extremo encontram-se dissociados do que fora decidido pela Corte
Estadual, caracterizando a deficiência na fundamentação do recurso, a impedir a exata
compreensão da controvérsia, fazendo incidir o teor da Súmula 284/STF, e
o órgão
iii)
julgador utilizou como razão de decidir, na hipótese, a ausência de interesse recursal,
pois o juízo fixou o valor devido de acordo com o
postulado pela ora
quantum
agravante; argumento este não rebatido nas razões do apelo extremo e suficiente para
manutenção do
, atraindo a aplicação da Súmula 283/ST
decisum
Daí o presente agravo interno (fls. 132-142, e-STJ), no qual a agravante: i)
reitera a omissão no acórdão recorrido quanto, pois o cálculo de R$ 183.601,04 teria
sido feito com base justamente na lógica que vem sendo questionada desde o início: a
aplicação da taxa de franquia quando na verdade a aplicação necessária seria
baseada em licenciamento de marca;
aduz não ser caso de aplicação das Súmulas
ii)
283 e 284 do STF, pois indicou os motivos das razões recursais, e
alega não ser
iii)
caso de aplicação da falta de interesse recursal, bem como da aplicação da Súmula 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA50692552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:40
Código de Controle do Documento: 3b4b1824-ec11-422b-9788-baa684b8fcbc

Foi apresentada impugnação (fls. 146-148, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O SENHOR MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus
próprios fundamentos.
Não prospera a tese de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC.
1.
Consoante assentado, a recorrente aponta violação aos artigos artigos 489,
§1o, IV, e 1.022, II do CPC, aduzindo omissão no acórdão recorrido pois,
equivocadamente, considerou a preclusão, deixando de se pronunciar quanto à
questão factual da impossibilidade, ou possibilidade, de aplicação taxa de franquia
como taxa equivalente à de licença de uso de marca.
Da leitura do aresto embargado, verifica-se que a alegada violação não se
configura, na medida em que a Corte Estadual, ao apreciar os recursos interpostos
pela parte, dirimiu de forma clara e integralmente a controvérsia, sem omissões,
abordando a tese apontada, porém em sentido contrário ao pretendido pela parte
recorrente, como se vê dos seguintes trechos do
no julgamento do acórdão
decisum
(fl. 27, e-STJ, grifou-se):

2. O recurso não pode ser conhecido, diante da perda superveniente do
interesse recursal. Com efeito, após a decisão agravada (fls. 280/284, origem), a
ré DG RIO peticionou nos autos de origem, afirmando que, se o cálculo tivesse
(fls. 304,sido feito de modo correto, o valor devido seria de R$ 183.601,04
origem).
E diante de tal manifestação, o MM. , “Juízo “a quo” acolheu a conta da ré 'in
verbis'
(...)
E não houve recurso contra tal decisão. Portanto, diante da ausência de
gravame, a recorrente carece de interesse recursal.

Como visto, as teses da parte insurgente foram apreciadas pelo Tribunal
,
a quo que as afastou apontando os fundamentos jurídicos para tal, no caso, a falta de
. Não há que se falar, portanto, em omissão ou contradição, sendo
interesse recursal
certo que os embargos de declaração não se constituem via própria para rejulgamento
da causa, não havendo espaço para análise de inconformismo quanto ao entendimento
adotado.
Documento eletrônico VDA50692552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:40
Código de Controle do Documento: 3b4b1824-ec11-422b-9788-baa684b8fcbc

Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais
e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.116.996
/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
12/12/2022
de
.) [grifou-se]
14/12/2022

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEXO
CAUSAL.
DANO
MORAL.
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
VALOR.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA.
MONTANTE,
PERCENTUAL
E
DECAIMENTO.
AVERIGUAÇÃO.
INVIABILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. CONCLUSÕES ADOTADAS
COM FASE EM ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO
DE MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 284 DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão, contradição ou obscuridade, tendo em
vista que houve manifestação suficiente e clara acerca dos temas postos em
discussão desde a origem.
2. A reanálise das conclusões acerca do nexo causal, dano moral, valor da
indenização, montante, decaimento e percentual de sucumbência e à litigância
de má-fé, fundamentadas nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
3. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos aptos à
modificação do entendimento adotado pela Corte de origem e da violação dos
dispositivos legais trazidos ao debate, inviável o conhecimento do especial pelo
óbice da Súmula n.o 284 do STF.
4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50692552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:40
Código de Controle do Documento: 3b4b1824-ec11-422b-9788-baa684b8fcbc

(AgInt no AREsp n. 2.139.665/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
5/12/2022
7/12/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos
de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou
contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria
ao rejulgamento da causa.
2. É descabida a pretensão da parte embargada de aplicação da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, na hipótese, porquanto inexistente o caráter
protelatório apontado.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos .
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.979.004/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
6/6/2022
8/6/2022
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC.
Ao contrário do que sustenta a parte ora agravante, não merece prosperar
2.
a tese de afastamento dos óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.
A recorrente aponta ofensa ao artigo 210, III, da LPI, devendo ser
reconhecida que a indenização por violação de direito de propriedade industrial deve
corresponder à remuneração que o titular da marca receberia pela concessão de
licença para exploração do bem.
O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela ora
recorrente, entendeu que (fls. 26-28, e-STJ, grifou-se):

A recorrente sustenta, em resumo, que a decisão agravada está equivocada,
visto que foram ignorados os documentos apresentados para a fixação da base
de cálculo da indenização de acordo com a taxa de franquia mensal praticada
pelo segmento de corretora de câmbio.
Argumenta que a taxa de royalties a ser adotada no cálculo deve ser aquela
praticada no mercado do segmento de atuação das partes e não um número
sob pena de enriquecimento ilícito;
aleatório como indicado no laudo pericial,
além disso, a taxa da perícia não é cabível no presente caso, porque o valor
indicado é de 2018, ao passo que a infração ocorreu no período de 2007 a 2012.
(...)
2. O recurso não pode ser conhecido, diante da perda superveniente do
interesse recursal. Com efeito, após a decisão agravada (fls. 280/284, origem), a
ré DG RIO peticionou nos autos de origem, afirmando que, se o cálculo tivesse
fls. 304,
sido feito de modo correto, o valor devido seria de R$ 183.601,04 (
origem).
Documento eletrônico VDA50692552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:40
Código de Controle do Documento: 3b4b1824-ec11-422b-9788-baa684b8fcbc

E diante de tal manifestação, o
, “in
MM. Juízo “a quo” acolheu a conta da ré
verbis”:
“Vistos. Em continuidade à decisão de fls. 280/284 verifico que a
requerente não observou os parâmetros estabelecidos no cálculo juntado a
fls. 290/295, ao contrário da requerida (fls.317/320). Acolho, assim, os
cálculos da segunda. Pelo exposto, julgo a presente liquidação de
sentença para fixar o crédito da requerente, referente aos danos materiais,
, atualizado até julho de 2023. Conforme já decidido,
em R$ 183.601,04
incidirão, até a data do pagamento, atualização monetária pela Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça e juros moratórios legais, a partir da
citação (23.08.2012). Aguarde-se a notícia de eventual efeito suspensivo
atribuído ao agravo de instrumento interposto pela requerida ou solicitação
de informações, pelo prazo de 15 dias e, no silêncio, arquivem-se os autos.
A excussão do crédito se dará em incidente de cumprimento de sentença,
a ser distribuído por dependência a estes. Intimem-se” (fls. 322, origem).
E não houve recurso contra tal decisão. Portanto, diante da ausência de
gravame, a recorrente carece de interesse recursal.
Assim, verifica-se que os argumentos deduzidos no apelo extremo
encontram-se dissociados do que fora decidido pela Corte Estadual, caracterizando a
deficiência na fundamentação do recurso, a impedir a exata compreensão da
controvérsia, fazendo incidir o teor da Súmula 284/STF, por analogia. Nesse mesmo
sentido, confira-se:

CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA EXCLUDENTE DA COBERTURA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. SFH. ACÓRDÃO FUNDADO NO CDC. NULIDADE DA CLÁUSULA.
ART. 51, IV, DO CDC. ESPECIAL DISTANCIANDO-SE DA FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO. TESE SUFICIENTE NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...] 3. A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido bem como as razões recursais dissociadas daquilo que ficou decidido
pelo Tribunal de origem demonstram deficiência de fundamentação do recurso, o
que atrai, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo
l. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1507662
Tribunal Federa
/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
20/08/2015
28/08/2015

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
POSSE
COM
ANIMUS
DOMINI
(POSSE
AD
USUCAPIONEM).
FUNDAMENTOS DO ESPECIAL DISSOCIADOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SUMULAS 283 E 284 DO STF. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Estando as razões
do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não
havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e
Documento eletrônico VDA50692552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:40
Código de Controle do Documento: 3b4b1824-ec11-422b-9788-baa684b8fcbc

[...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 699.369/DF,
284 do STF.
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
27/10/2015
13/11/2015

Além disso, denota-se que o órgão julgador utilizou como razão de decidir,
na hipótese, a ausência de interesse recursal, pois o juízo fixou o valor devido de
acordo com o
postulado pela ora agravante; argumento este não rebatido nas
quantum
razões do apelo extremo e suficiente para manutenção do
, atraindo a
decisum
aplicação da Súmula 283/STF, por analogia.
Com efeito, a subsistência de fundamentos inatacados aptos a manter a
conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo, a teor do disposto
na Súmula 283 do STF,
"É inadmissível o recurso extraordinário quando a
in verbis:
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
Precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO
TRABALHO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido
torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do
enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da
preclusão consumativa.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.202.499/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
13/2/2023
16/2/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. ÍNDOLE ABUSIVA DE
CLÁUSULA DA APÓLICE DE SEGURO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamentos decisórios. Reconsideração.
Documento eletrônico VDA50692552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:40
Código de Controle do Documento: 3b4b1824-ec11-422b-9788-baa684b8fcbc

2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte Superior é no sentido de que, se o
transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a
terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os
serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de
serviços e com finalidade lucrativa. Precedentes.
3. A falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido denota a
deficiência da fundamentação recursal, atraindo, na hipótese, a incidência, por
Precedentes.
analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.135.581/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
12/12/2022
14/12/2022

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 371 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
ATACADO.
SÚMULA
283/STF.
SEGURADORA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. JULGAMENTO
DE MÉRITO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles."
(...)
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.131.013/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-
12/12/2022
14/12/2022
se]

Incide, portanto, o teor das Súmulas 283 e 284/STF, aplicáveis por analogia
aos recursos especiais.
Por fim, não prospera a alegação de que a decisão teria mantido a tese
3.
de aplicação da falta de interesse recursal, pois consoante acima fundamentado,
referida questão sequer foi objeto de conhecimento, tendo em vista a aplicação dos
óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50692552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:40
Código de Controle do Documento: 3b4b1824-ec11-422b-9788-baa684b8fcbc

Documento eletrônico VDA50692552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:40
Código de Controle do Documento: 3b4b1824-ec11-422b-9788-baa684b8fcbc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.167 / SP
Número Registro: 2025/0081169-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047628420228260100 012001245 01647465620128260100 12001245 1647465620128260100
22053781620238260000 47628420228260100 47628420228260100012001245 583002012164746
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DG RIO VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : PAULO PARENTE MARQUES MENDES - RJ059313
JENER KATH JARDIM - RJ136556
LUIZA GONÇALVES PORTELLI - SP460707
AGRAVADO
: PIONEER PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DG RIO VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : PAULO PARENTE MARQUES MENDES - RJ059313
JENER KATH JARDIM - RJ136556
LUIZA GONÇALVES PORTELLI - SP460707
AGRAVADO
: PIONEER PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
Documento eletrônico VDA50971911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:23
Código de Controle do Documento: ce5a9cf6-8117-49eb-9655-11789266a346

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:23
Código de Controle do Documento: ce5a9cf6-8117-49eb-9655-11789266a346